Tribunal: TCU
Processo: 004.424/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3928/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de pensão especial de ex-combatente a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.424/2020-4 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Beatriz Ferreira Lins (XXX.162.364-XX); Celuta Santos (XXX.292.424-XX); Consuelo Rocha de Melo (XXX.064.293-XX); Cremildo Avelino de Andrade (XXX.640.844-XX); Edesio Pereira de Almeida (XXX.432.814-XX); Emanoel Pereira Dantas (XXX.845.864-XX); Francisca Ferreira de Oliveira (XXX.278.334-XX); Helena Barbosa dos Santos (XXX.104.804-XX); Iara de Alencar Loyo (XXX.562.034-XX); Jayme Emidio de Sousa (XXX.244.964-XX); Jose Correia Lins (XXX.084.834-XX); Jose Oliveira Montanha (XXX.972.184-XX); Josefa Neci da Silva Gomes (XXX.581.834-XX); Maria do Carmo Viana Chagas (XXX.602.134-XX); Norma Maria Alves Dionizio (XXX.431.094-XX); Rita Alves Machado Marinho (XXX.212.764-XX); Rubem de Souza Barbosa (XXX.900.804-XX); Severina Maria Gomes (XXX.657.918-XX); Severino Moreira de Oliveira (XXX.776.894-XX); Walderez Gomes Leal (XXX.902.914-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.